Tribunal: CARF
Processo: 10314.729284/2014-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE 21/12/2023 - APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. PARCELAS INTEGRANTES.
Entende-se por salário de contribuição, para o segurado empregado e contribuinte individual, a remuneração auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas e os ganhos habituais sob a forma de utilidades (arts. 22, I, II e III c/c 28, I e III, ambos da Lei 8.212/91).
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. DÉCIMO -TERCEIRO SALÁRIO REFLEXO DO AVISO PRÉVIO INDENIZADO.
O art. 19 da Lei no 10.522, de 2002, como também, a Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1/14 e a Nota PGFN/CRJ no 485/16, estabeleceram que a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), encontra-se vinculada ao entendimento de que não incide a contribuição previdenciária sobre o aviso prévio indenizado, contudo, tal entendimento tem validade a partir de 02/06/2016.
O décimo - terceiro salário reflexo do aviso-prévio indenizado, segue a regra da Instrução Normativa no 925/09, na redação dada pela IN RFB no 1.730/17, ou seja, sobre ele incidem as contribuições sociais pertinentes.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. OBRIGATORIEDADE DE RECOLHIMENTO PELA EMPRESA

O contribuinte é obrigado a recolher as contribuições a seu cargo, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados e contribuintes individuais a seu serviço (art. 22, I, II e III, c/c o art. 28, I e III da Lei 8.212/91).
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
Em decorrência dos artigos 2o e 3o da Lei no 11.457/2007 são legítimas as contribuições destinadas a Terceiras Entidades incidentes sobre o salário de contribuição definido pelo art. 28, I da Lei 8.212/91.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.729284/2014-43
ACÓRDÃO
2101-003.247 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BAYER S. A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE 21/12/2023 -
APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. PARCELAS INTEGRANTES.
Entende-se por salário de contribuição, para o segurado empregado e
contribuinte individual, a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos
ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o
trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas e os ganhos
habituais sob a forma de utilidades (arts. 22, I, II e III c/c 28, I e III, ambos
da Lei 8.212/91).
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. DÉCIMO -TERCEIRO SALÁRIO
REFLEXO DO AVISO PRÉVIO INDENIZADO.
O art. 19 da Lei no 10.522, de 2002, como também, a Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 1/14 e a Nota PGFN/CRJ no 485/16, estabeleceram que a
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), encontra-se vinculada ao
entendimento de que não incide a contribuição previdenciária sobre o
aviso prévio indenizado, contudo, tal entendimento tem validade a partir
de 02/06/2016.
O décimo - terceiro salário reflexo do aviso-prévio indenizado, segue a
regra da Instrução Normativa no 925/09, na redação dada pela IN RFB no
1.730/17, ou seja, sobre ele incidem as contribuições sociais pertinentes.
Fl. 694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.247 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.729284/2014-43
2
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
OBRIGATORIEDADE
DE
RECOLHIMENTO PELA EMPRESA

O contribuinte é obrigado a recolher as contribuições a seu cargo,
incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer
título, aos segurados empregados e contribuintes individuais a seu serviço
(art. 22, I, II e III, c/c o art. 28, I e III da Lei 8.212/91).
CONTRIBUIÇÕES
DESTINADAS
A
TERCEIROS.
OBRIGAÇÃO
DO
RECOLHIMENTO.
Em decorrência dos artigos 2o e 3o da Lei no 11.457/2007 são legítimas as
contribuições destinadas a Terceiras Entidades incidentes sobre o salário
de contribuição definido pelo art. 28, I da Lei 8.212/91.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer do
recurso voluntário, rejeitar a preliminar e negar-lhe provimento

Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite – Relator

Assinado Digitalmente
Mario Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleber Ferreira Nunes Leite,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Ana Carolina da Silva Barbosa e Mario Hermes Soares
Campos (Presidente). Ausente o Conselheiro Heitor de Souza Lima Junior

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Fl. 695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.247 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.729284/2014-43
3
- DAS AUTUAÇÕES
1. O presente processo administrativo foi constituído pelos seguintes autos de
infração:
DEBCAD no 51.057.472-6 – refere-se à contribuição devida à Seguridade
Social, incidente sobre os valores pagos aos segurados empregados e
contribuintes individuais (parte da empresa), bem como a contribuição para
o financiamento do benefício concedido em razão do grau de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT), incidente
sobre os valores pagos aos segurados empregados, no montante de R$
95.065,40, período 01/2010 a 12/2010, lavrado em 14/01/2015; e
DEBCAD no 51.057.473-4 - referente às contribuições devidas às Outras
Entidades e Fundos (INCRA, FNDE e SEBRAE), incidente sobre os valores
pagos aos segurados empregados, no montante de R$ 12.249,82, período
01/2010 a 12/2010, lavrado em 14/01/2015.
2. O Relatório Fiscal prestou as informações que seguem adiante (fls. 496/503).
- Do Procedimento Fiscal e da Base de Cálculo
2.1. A Fiscalização ao confrontar as informações prestadas pela empresa e os
documentos existentes nos sistemas da RFB, verificou divergências entre as folhas
de pagamentos e GFIPs (segurados empregados), bem como entre folhas de
pagamentos e DIRF (segurados contribuintes individuais).
2.1.1. Com referência aos contribuintes individuais, a auditoria constatou
divergências por omissão de segurados em GFIP e diferenças das bases de
cálculos da contribuição previdenciária (CP - GFIPs X DIRF). Foram apuradas,
ainda, diferenças com relação às bases de cálculos da contribuição previdenciária
dos segurados empregados, decorrentes do confronto entre os valores das folhas
de pagamentos e GFIPs, conforme discriminados nos itens 4.1 a 4.2 do relatório
fiscal.
- Dos Documentos Analisados
3. A Fiscalização analisou os seguintes documentos: cópia autenticada do último
estatuto social acompanhado de atas de assembleias, folhas de pagamentos
padrão MANAD, folha de pagamento contribuinte individual, convenção coletiva
de trabalho vigente no período de 2010, acordo PLR 2010, GFIPs - período 2010,
SPED contábil, DIRF 2010, DIPJ 2011, relação de expatriados e fichas financeiras
dos expatriados.
- DA IMPUGNAÇÃO
4. A empresa foi intimada dos autos de infração em 20/01/2015, apresentando
defesa tempestiva em 13/02/2015 (fls. 553/562), com as alegações que seguem
abaixo.
- Do Direito
Fl. 696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.247 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.729284/2014-43
4
4.1. Alega que o auto de infração baseia-se quase que exclusivamente na falta de
recolhimento de contribuições previdenciárias ao longo do ano de 2010,
contribuições estas que seriam supostamente incidentes sobre o 13° salário
calculado sobre o aviso prévio indenizado pago aos colaboradores que foram
desligados da empresa no referido período
4.1.1. Assevera que a rubrica "336 — 13° salário indenização não consta no rol das
verbas que compõem a base de cálculo desta contribuição previdenciária (art. 22,
inciso I da Lei 8.212/91 e artigo 201, inciso I, §1°).
4.1.2. Argumenta, ainda, que somente as verbas pagas aos segurados empregados
e aos trabalhadores avulsos a título de retribuição do trabalho exercido pelos
mesmos podem compor a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal
(art.28, I da Lei 8.212/91). A rubrica "336" indica a quantia paga ao segurado
empregado ou trabalhador avulso a título de 13° salário — Indenização, tem
cunho estritamente indenizatório, pois é reflexo do aviso prévio indenizado no
cálculo do décimo terceiro salário, verba aquela cuja natureza é intrinsecamente
indenizatória.
4.1.3. Sustenta que a contribuição patronal somente poderia incidir sobre as
quantias relacionadas à rubrica "336 - 13° Salário Indenização" se, e somente se,
houvesse a promulgação de Lei Complementar com esta previsão, nos moldes
determinados pela Constituição Federal. Salienta em seu favor que é
conhecimento geral que as quantias pagas aos segurados empregados e aos
trabalhadores avulsos a título de aviso prévio indenizado não sofrem incidência de
contribuição previdenciária, porque tais pagamentos não traduzem retribuição de
trabalho prestado e, muito menos, compensação por tempo à disposição do
empregador, hipóteses de incidência da contribuição previdenciária.
4.1.4. Defende que as verbas correspondentes ao aviso prévio indenizado
configuram reparação do dano causado ao trabalhador, que demitido sem justa
causa, não fora alertado sobre a rescisão do contrato de trabalho com a
antecedência mínima estipulada na Carta Magna (atualmente regulamentada pela
Lei 12.506/2011), assim, não há como conferir ao citado aviso o caráter
remuneratório, consequentemente, deve ser excluído de imediato tal rubrica da
hipótese de incidência das contribuições previdenciárias (transcreve jurisprudência).
4.1.5. A empresa ao final conclui que "... levando-se em consideração que as
contribuições destinadas a outras entidades e fundos (FNDE, INCRA e SEERAE)
também objeto desta autuação, têm por base de cálculo igualmente a folha de
pagamentos, e que as diferenças cobradas são direcionadas à “rubrica 336/ 13°
Salário Indenização", pelas mesmas razões acima expostas, faz-se imperioso
anulação dos supostos débitos relacionados a estas contribuições a terceiros
igualmente.”
- DO PEDIDO
Fl. 697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.247 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.729284/2014-43
5
5. Diante de todo o exposto, o auto de infração não encontra amparo legal, uma
vez que a rubrica "336 / 13° Salário Indenização constituiu verba de caráter
estritamente indenizatório e não remuneratório, razão pela qual requer que seja
dado integral provimento à presente Impugnação a fim de que seja cancelado o
auto de infração, bem como o crédito previdenciário nele exigido, pelas razões de
fato e de direito acima expostas.
A DRJ considerou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário, assim
ementada;
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade e/ou
ilegalidade.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. PARCELAS INTEGRANTES.
Entende-se por salário de contribuição, para o segurado empregado e
contribuinte individual, a remuneração auferida em uma ou mais empresas, assim
entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer
título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas e os ganhos habituais sob a forma de utilidades (arts.
22, I, II e III c/c 28, I e III, ambos da Lei 8.212/91).
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. DÉCIMO -TERCEIRO SALÁRIO
REFLEXO DO AVISO PRÉVIO INDENIZADO.
O art. 19 da Lei no 10.522, de 2002, como também, a Portaria Conjunta PGFN/RFB
no 1/14 e a Nota PGFN/CRJ no 485/16, estabeleceram que a Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB), encontra-se vinculada ao entendimento de que não incide
a contribuição previdenciária sobre o aviso prévio indenizado, contudo, tal
entendimento tem validade a partir de 02/06/2016.
O décimo - terceiro salário reflexo do aviso-prévio indenizado, segue a regra da
Instrução Normativa no 925/09, na redação dada pela IN RFB no 1.730/17, ou seja,
sobre ele incidem as contribuições sociais pertinentes.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. OBRIGATORIEDADE DE RECOLHIMENTO PELA
EMPRESA.
Fl. 698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.247 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.729284/2014-43
6
O contribuinte é obrigado a recolher as contribuições a seu cargo, incidentes
sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos
segurados empregados e contribuintes individuais a seu serviço (art. 22, I, II e III,
c/c o art. 28, I e III da Lei 8.212/91).
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
Em decorrência dos artigos 2o e 3o da Lei no 11.457/2007 são legítimas as
contribuições destinadas a Terceiras Entidades incidentes sobre o salário de
contribuição definido pelo art. 28, I da Lei 8.212/91.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O sujeito passivo apresentou recurso voluntário, folhas 646/654, com as mesmas
alegações suscitadas na impugnação.
É o relatório

VOTO
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos ART. 114, § 12, INCISO I do Regimento
Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF No 1.634, DE 21/12/2023, reproduzo no
presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
II – Das Alegações da Empresa - Do Direito
8. Argumenta que o auto de infração baseia-se quase que exclusivamente na falta
de recolhimento de contribuições no ano de 2010, incidentes sobre o 13o salário
(rubrica 336 – 13o salário indenizado), com base no art. 22, I da Lei 8.212/91 e no
art. 201, I, §1° do RPS aprovado pelo Decreto 3.048/99 c/c o art. 28, I da Lei de
Custeio), contudo, tais dispositivos informam que incidirá contribuição
previdenciária sobre as verbas destinadas à retribuir o trabalho,
consequentemente, a referida rubrica por ser reflexo do aviso prévio indenizado,
não pode ser considerada salário de contribuição (acessorium sequitur principale -
transcreve doutrina e jurisprudência).
8.1. O argumento acima não merece amparo, entretanto, primeiramente
entende-se necessário apresentar algumas considerações a respeito do
Fl. 699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.247 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.729284/2014-43
7
procedimento fiscal que culminou com a lavratura do auto de infração (parte
patronal), conforme segue abaixo.
8.1.1. As bases de cálculo utilizadas pela fiscalização foram verificadas a partir do
confronto das informações existentes entre as folhas de pagamento, as GFIP’s e
as DIRF's, período 01/2010 a 12/2010.
8.1.2. No que toca os contribuintes individuais constatou a Fiscalização que alguns
dos segurados não foram declarados, além do que existiam divergência nas bases
de cálculo (GFIP x DIRF).
8.1.3. Já as diferenças relacionadas aos segurados empregados foram constatadas
a partir da análise das folhas de pagamento e das GFIP's (01/2010 a 12/2010).
8.1.4. Feitas as considerações acima, observa-se que a contribuição patronal não
incide exclusivamente sobre a rubrica “336 – 13 salário indenizado", como faz
parecer o contribuinte, ou seja, tal rubrica faz parte da base de cálculo dos
segurados empregados (décimo terceiro salário pago na rescisão – art. 22, I e II
c/c art. 28, I, ambos da Lei 8.212/91), uma vez que foi apurado, também, durante
o procedimento fiscal a contribuição previdenciária patronal sobre a base de
cálculo dos contribuintes individuais ( FOPAG X GFIP X DIRF - não inclusão na GFIP
de todos as pessoas físicas informadas na DIRF - art. 22, III c/c o art. 28, III, ambos
da Lei de Custeio).
8.1.5. Dessa forma, vale registrar que a empresa apresentou contestação apenas
no que toca a verba referente a “rubrica 336 – 13 salário indenização”, o que
implica aplicação do art. 17 do Decreto 70.235/72, com relação aos demais
valores que compõem as bases de cálculo (CP – segurado empregado e CP –
Contribuinte Individual).
8.2. Em que pese o inconformismo do contribuinte e seu entendimento com
relação ao décimo terceiro salário reflexo do aviso prévio indenizado, cabe
esclarecer os seguintes pontos:
o aviso prévio indenizado deixou de integrar a base de cálculo do salário de
contribuição apenas em junho de 2016 (RESP n° 1.230.957/RS Nota
PGFN/CRJ no485/2016 e Solução de Consulta n° 362 – Cosit, de
10/08/2017); e sobre o décimo terceiro salário reflexo do aviso prévio
indenizado, incide contribuição previdenciária (RESP n° 1.230.957/RS e
Nota PGFN/CRJ no485/2016).
8.3. O relatório fiscal, fls. 496/503, informou a origem das bases de cálculo sobre
as quais incidiu a contribuição previdenciária patronal (Levantamentos CI – Base
de Cálculo Contribuinte Individual e SC – Base de Cálculo Empregados - período
01/2010 a 12/2010), conforme se consta nas telas abaixo, vejamos:
(...)
8.4. Para que não reste dúvida com relação a improcedência da alegação do
contribuinte (não incidência de contribuição previdenciária sobre a rubrica “336 –
Fl. 700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.247 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.729284/2014-43
8
13o salário indenizado”), entende-se necessária a exposição, neste voto, da Nota
PGFN/CRJ no 640/14 e da Nota Técnica da PGFN/CRJ no485/2016, que estão de
acordo com o entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça (RESP n°
1.230.957/RS), com relação a incidência da contribuição previdenciária sobre o
décimo terceiro salário reflexo do aviso prévio indenizado, vejamos:
Nota PGFN/CRJ no 640/2014
(...)
Aviso Prévio Indenizado
11. De acordo com o STJ, no RESP no 1.230.957/RS, ao aviso prévio
indenizado não seria possível conferir caráter remuneratório, porque
consistiria em meio de reparação de um dano e não para retribuição do
trabalho. Todavia, pende, no STF, o julgamento do Recurso Extraordinário
(RE) 565.160/SC, com repercussão geral reconhecida, cuja decisão poderá
reverter o entendimento do STJ.
12. Isso porque, no referido recurso extraordinário, é possível que se
aborde a questão da natureza do salário-de-contribuição, na discussão do
alcance da expressão folha de salários contida no art. 195, I, da CF/88,
considerado o instituto abrangente da remuneração e, a depender das
conclusões de tal julgado, pode-se superar o entendimento do STJ. Salienta-
se, inclusive, que a alegação da União (Fazenda Nacional), no RESP
1.230.957/RS, envolvia o conceito do salário-de-contribuição, com base no
instituto da remuneração e da previsão contida no art. 201, § 11 da
Constituição Federal.
13. É relevante, ainda, mencionar que eventual decisão no RE no
593.068/SC, também com repercussão geral reconhecida, embora verse
sobre a incidência de contribuição previdenciária sobre a remuneração de
servidores públicos vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social
(RPPS), também pode ter impacto na decisão do STJ acerca do aviso prévio
indenizado. Constatam-se, inclusive, decisões do STF no sentido ora
afirmado.
Nota PGFN/CRJ/N° 485/2016
“(...)
22. Assim, constatada a inviabilidade, ainda que momentânea, de recurso
extraordinário, sobretudo com base nas normas institucionais ora vigentes
e considerando-se o julgamento do RESP n° 1.230.957/RS, sob a sistemática
dos recursos repetitivos, é de se reconsiderar a orientação contida na Nota
PGFN/ CRJ n° 640/2014 e na Nota PGFN/CASTF n° 1153/2014, no sentido de
que os recursos que versem sobre aviso prévio indenizado deveriam
continuar sendo objeto de contestação/recurso pela PGFN, esteja tal
parcela sendo questionada isolada ou conjuntamente com outras verbas.
Fl. 701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.247 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.729284/2014-43
9
23. Com efeito, vale mencionar que, caso se constate posterior modificação
do entendimento jurisprudencial do STF a permitir que se conclua pela
viabilidade recursal, novas orientações podem ser expendidas quanto ao
tema. Demais disso, cumpre mencionar que diante de eventual mudança de
entendimento do STF, especialmente em decorrência do julgamento dos
temas 20 e 163 de repercussão geral, que possibilite a superação do
entendimento quanto à impossibilidade de incidência de contribuição
previdenciária sobre a parcela recebida a título de aviso prévio indenizado,
vislumbra-se
a
aplicação
do
Parecer
PGFN/CRJ
n°
492/2011
prospectivamente. Além disso, cogita-se uma eventual possibilidade – a ser
analisada oportunamente - de ajuizamento de ação rescisória, na forma do
art. 525, §1 °, III e §§ 12 a 15 c/c art. 535, III, §§5° a 8o, do CPC1.
24. Desse modo, para as situações futuras, até que se verifiquem mudanças
no panorama delineado na presente Nota quanto ao entendimento do STF,
recomenda-se que os Procuradores da Fazenda Nacional não apresentem
contestação ou recurso quando questionada a incidência de contribuição
8.5. Verifica-se que de acordo com as notas técnicas acima, sobre a verba paga a
título de aviso prévio indenizado não incide contribuição previdenciária, contudo,
não abrange a verba do 13o salário reflexo do aviso prévio indenizado
(gratificação natalina), por possuir natureza remuneratória.
8.6. A referida Nota PGFN/CRJ no 485/2016 foi aprovada em 02/06/2016, e
encaminhada à Secretaria da Receita Federal do Brasil para os fins da Portaria
Conjunta PGFN/RFB no 01/2014, em especial o §9o do art. 3o:
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014 Art. 3oNa hipótese de decisão
desfavorável à Fazenda Nacional, proferida na forma prevista nos arts. 543-
B e 543-C do CPC, a PGFN informará à RFB, por meio de Nota Explicativa,
sobre a inclusão ou não da matéria na lista de dispensa de contestar e
recorrer, para fins de aplicação do disposto nos §§ 4o, 5oe 7odo art. 19 da
Lei no10.522, de 19 de julho de 2002, e nos Pareceres PGFN/CDA no2.025,
de 27 de outubro de 2011, e PGFN/CDA/CRJ no396, de 11 de março de
2013.
(...)
§ 3o A vinculação das atividades da RFB aos entendimentos desfavoráveis
proferidos sob a sistemática dos arts. 543-B e 543-C do CPC ocorrerá a
partir da ciência da manifestação a que se refere o caput.
8.7. Em seguida foi emitida a Solução de Consulta n° 362 – Cosit, de 10/08/2017
que dispôs no seguinte sentido:
Solução de Consulta n° 36/2017 – Cosit
“(...)
Fl. 702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.247 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.729284/2014-43
10
11.6. Assim, nos termos da NOTA PGFN/CRJ/N° 485/2016, de 30 de maio de
2016 (aprovada em 2 de junho de 2016), e com esteio no artigo 19, inciso V,
parágrafos 4°, 5° e 7° da Lei n.° 10.522, de 2002, e no artigo 3°, parágrafo 3°
da Portaria Conjunta PGFN/RFB n.° 1, de 2014, a partir da ciência da RFB à
manifestação da referida NOTA, o aviso prévio indenizado deixa de integrar
a base de cálculo para fins de incidência das contribuições sociais
previdenciárias incidentes sobre a folha de salários.(...)”(grifos e negritos
nossos)8.8. E na esteira deste entendimento, a IN 925/2009 foi alterada
pela IN 1.730/2017 , em 15/10/2017:
IN 925/2009 “(...)Art. 6o As pessoas jurídicas ou os contribuintes
equiparados que efetuarem rescisão de contrato de trabalho de seus
empregados e pagarem aviso prévio indenizado, deverão preencher o SEFIP
da seguinte forma:
I - o valor do aviso prévio indenizado não deverá ser informado; e II - o valor
do décimo-terceiro salário correspondente ao aviso prévio indenizado
deverá ser informado no campo "Base de Cálculo 13o salário da Previdência
Social", exceto no caso de empregado que tenha trabalhado por um
período inferior a 15 (quinze) dias durante o ano, cuja informação não
poderá ser prestada até que o SEFIP seja adaptado.
Parágrafo único. Nas hipóteses previstas neste artigo, a GPS gerada pelo
SEFIP deverá ser desprezada, devendo ser preenchida GPS manualmente
com os valores efetivamente devidos, incluindo as contribuições incidentes
sobre o aviso prévio indenizado e sobre o décimo-terceiro salário
correspondente ao aviso prévio indenizado, observado o disposto no art.
7o.
Parágrafo único. Nas hipóteses previstas neste artigo:(Redação dada
pelo(a)Instrução Normativa RFB no 1730, de 15 de agosto de 2017)
I - até a competência maio de 2016, a GPS gerada pelo Sefip deverá ser
desprezada, e os valores efetivamente devidos, incluindo as contribuições
incidentes sobre o aviso prévio indenizado e sobre o 13o (décimo terceiro)
salário correspondente ao aviso prévio indenizado, devem ser recolhidos
mediante GPS, preenchida manualmente, observado o disposto no art.
7o;(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1730, de 15 de agosto de
2017)
II - a partir da competência junho de 2016, não deverá ser computado na
base de cálculo das contribuições previdenciárias, exceto na base de cálculo
das contribuições incidentes sobre o 13o (décimo terceiro) salário, pelo
valor correspondente a 1/12 (um doze avos) do valor do aviso prévio
indenizado. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1730, de 15 de
agosto de 2017) (grifos e negritos nossos)
Fl. 703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.247 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.729284/2014-43
11
8.9. Assim, resta clara a incidência das contribuições sociais sobre o décimo
terceiro reflexo do aviso prévio indenizado (Parte Patronal e Terceiros), cabendo
destacar, mais uma vez, que os valores que compõem a base de cálculo têm como
origem a análise das folhas de pagamentos, as GFIP’s, as DIRF’s, a contabilidade
do contribuinte, dentre outros documentos (período 01/2010 a 12/2010).
9. Alega, ainda, que a contribuição patronal somente poderia incidir sobre as
quantias relacionadas à rubrica “336 – 13o salário Indenização” se, e somente se,
houvesse Lei Complementar com esta previsão, nos moldes determinados pela
Constituição Federal, do contrário, resta demonstrado violação aos limites
impostos pelo princípio da legalidade.
9.1. A alegação acima sustenta basicamente que a norma utilizada pela
Fiscalização para incidências das contribuições sociais deveria ter sido regulada
por lei complementar, logo, violado estaria o princípio da legalidade. Tal alegação
não deve ser apreciada pela Administração, mas sim pelo Poder Judiciário.
9.2. Melhor esclarecendo, na esfera administrativa não cabe discricionariedades,
cabendo zelar pelo cumprimento da legislação, por força do que dispõe o artigo
142, parágrafo único do CTN, a saber:
Código Tributário Nacional
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o
montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso,
propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
9.3. Ademais, conforme expressa vedação contida no Decreto 70.235/1972, art.
26-A e na Súmula 2 do CARF, cabe a este órgão julgador não afastar a aplicação de
norma válida no ordenamento jurídico, a saber:
Decreto no 70.235/1972 Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo
fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar
de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento
de inconstitucionalidade.
Súmula CARF no 2
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
9.4. Por outro lado, as contribuições apuradas pela Fiscalização estão amparadas
pela norma vigente à época dos fatos geradores, conforme estabelece o art. 22, I
a III c/c o art. 28, I e III da Lei 8.212/91. Vejamos:
Fl. 704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.247 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.729284/2014-43
12
Lei 8.212/91 Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade
Social, além do disposto no art. 23, é de:
I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou
creditadas a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados que
lhe prestem serviços, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a
sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de
utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos
serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do contrato ou,
ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença
normativa.(Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
II - para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de II - para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e
58 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão
do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho, sobre o total das remunerações pagas ou
creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e trabalhadores
avulsos:(Redação dada pela Lei no 9.732, de 1998).
a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante o
risco de acidentes do trabalho seja considerado leve;
b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante
esse risco seja considerado médio;
c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante
esse risco seja considerado grave.
III - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a
qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes
individuais que lhe prestem serviços;(Incluído pela Lei no 9.876, de 1999).
(...)
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma
ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos,
devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a
retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os
ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes
de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo
tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos termos da
lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho
ou sentença normativa; (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
(...)
Fl. 705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.247 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.729284/2014-43
13
III - para o contribuinte individual: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o
mês, observado o limite máximo a que se refere o § 5o.
10. Aduz, por fim, ao seu inconformismo que as contribuições destinadas a Outras
Entidades e Fundos, tem por base de cálculo igualmente a folha de pagamento
(rubrica 336/13o salário indenizado), sendo assim, concluiu a Impugnante que
pelas mesmas razões expostas para a contribuição previdenciária/patronal, o auto
de infração (Terceiros), deve ser anulado
10.1. O inconformismo do contribuinte apresenta-se totalmente equivocado, uma
vez que incidem contribuições destinadas as Outras Entidades e Fundos, pelas
mesmas razões já expostas nos itens 8.1 a 9.4, deste voto.
10.2. Cabe registrar que incidem as contribuições destinadas as Outras Entidades
(Terceiros – SC – Base de Cálculo Empregados – 01/2010 a 12/2010), com base no
que dispõem os artigos 2o e 3o da Lei no 11.457/2007 e a legislação discriminada
no Relatório de Fundamentos Legais do Débito - DEBCAD 51.057.473-4 (fls. 538 e
539), vejamos:
Lei no 11.457/2007
Art. 2o. Além das competências atribuídas pela legislação vigente à
Secretaria da Receita Federal, cabe à Secretaria da Receita Federal do Brasil
planejar, executar, acompanhar e avaliar as atividades relativas a
tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança e recolhimento das
contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art.
11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, e das contribuições instituídas a
título de substituição.
(...)
Art.3o As atribuições de que trata o art. 2o desta Lei se estendem às
contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e
fundos, na forma da legislação em vigor, aplicando-se em relação a essas
contribuições, no que couber, as disposições desta Lei.
10.3. Sendo assim, afasta-se a alegação do contribuinte no que toca a não
incidência de contribuições destinadas as Outras Entidades e Fundos pelos
mesmos fundamentos que sustentam a incidência de contribuição previdenciária
sobre as bases de cálculo do auto de infração (CP - Patronal - Segurado
Empregado).
-_Decisões Colecionadas e Doutrina
11. Cumpre ressaltar que, no tocante às decisões mencionadas pela empresa,
mesmo que reiteradas, não podem ser estendidas genericamente a outros casos,
aplicando-se somente à questão em análise e vinculando as partes envolvidas
naqueles litígios.
Fl. 706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.247 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.729284/2014-43
14
11.1. Relativamente à doutrina transcrita cabe esclarecer que mesmo a mais
respeitável doutrina, ainda que dos mais consagrados tributaristas, não pode ser
oposta ao texto explícito do direito positivo, mormente em se tratando do direito
tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à legalidade.
11.2. Dessa forma, os processos dos quais a Impugnante não tenha participado ou
que não apresentem eficácia erga omnes, bem como doutrinas por ela
mencionada servem apenas de reforço aos seus argumentos, não vinculando a
Administração àquelas interpretações, isto porque não têm eficácia normativa
(art. 100, do CTN).
III – Dos Pedidos
12. Diante do exposto, requer a Impugnante que os autos de infração que exigem
a contribuição previdenciária sobre a rubrica 336/13o Salário Indenização
(patronal e Terceiros), não tenham amparo legal, pois trata de verba de caráter
indenizatório, devendo o crédito exigido ser cancelado.
12.1. Tal requerimento não será atendido, uma vez que os autos de infração
foram lavrados corretamente, conforme demonstrado neste voto.
CONCLUSÃO
Do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar a preliminar e negar-
lhe provimento
Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 707
DF CARF MF
Original